Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.340.553/RS DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SE INAUGURAR ANTES DE DETERMINADA A CITAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não houve tentativa de localização do devedor, ora embargante, no interregno em comento, por esgotamento da máquina judiciária, obstruída pela quantidade exorbitante de processos desta espécie, a denotar situação completamente distinta daquela debatida no recurso repetitivo invocado (REsp n. 1.340.553/RS). 2. No mais, tendo havido o enfrentamento das teses pelo órgão jurisdicional, com interpretação das normas incidentes ao caso de forma contrária à pretensão do embargante, cabe à parte irresignada, se pretender a alteração do provimento adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato, já que resta despiciendo suscitar análise prescindível de precedente que, como deixei antever, sequer contribui para a pretensão deduzida nesta sede. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.